Tribunal: TJBA
Processo: 8006248-41.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006248-41.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELMA SAMPAIO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. DIREITO A HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NELMA SAMPAIO DOS SANTOS BARBOSA, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida nos autos da Ação nº 8006248-41.2022.8.05.0103, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto. A autora buscava cobertura de procedimento cirúrgico indeferido administrativamente pela operadora de plano de saúde CENTRAL NACIONAL UNIMED. O recurso limitou-se à reforma do capítulo da sentença que isentou a ré dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, mesmo diante da perda superveniente do objeto, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a Defensoria Pública, ainda que substituída por advogado particular na fase final do processo, faz jus ao recebimento da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que o responsável pela instauração da demanda arque com os ônus dela decorrentes, mesmo quando ocorre a perda superveniente do objeto.

A negativa da operadora de plano de saúde à cobertura do procedimento prescrito foi a causa direta do ajuizamento da ação, configurando resistência indevida e ensejando a movimentação da máquina judiciária.

A posterior alteração do quadro clínico da autora — realização de cirurgia bariátrica — que inviabilizou o procedimento originalmente requerido, configura fato superveniente que não elide a responsabilidade da ré pela propositura da demanda.

A ausência da autora à perícia designada, embora relevante, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois não rompe o nexo entre a conduta da ré e a instauração da lide.

A Defensoria Pública atuou em todas as fases substanciais do processo, sendo responsável técnica pela estruturação da demanda, e, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.002), possui direito ao recebimento de honorários quando litiga contra pessoa jurídica de direito privado.

A substituição posterior por patrono particular não afasta o direito da Defensoria à percepção dos honorários pelo trabalho desempenhado, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto deve observar o princípio da causalidade.

A negativa de cobertura do plano de saúde configura resistência que justifica o ajuizamento da ação e atrai a responsabilização da operadora pelos ônus sucumbenciais.

A Defensoria Pública faz jus aos honorários advocatícios mesmo quando substituída por advogado particular na fase final da demanda, desde que tenha atuado nas fases iniciais e substanciais do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; art. 485, VI. CF/1988, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Plenário, j. 07.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2758115/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)